Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE ESPECIAL. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida nos autos no 0745643-17.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Pretende a agravante a reconsideração da decisão, a fim de que o requerido seja obrigado a fornecer o transporte para tratamento de hemodiálise ambulatorial (3 sessões por semana).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Sem contrarrazões. Antecipação de tutela recursal indeferida. Parecer do Ministério Público.
III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
IV. Traçadas essas balizas, destaca-se que ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora incumbido do dever de agir, permanece inerte, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida. Na espécie, a parte agravante é portadora de insuficiência renal crônica, realizando tratamento de hemodiálise, custeado pelo SUS, na Asa Sul, enquanto reside na Vila Estrutural/DF. O laudo médico de ID 168800543 (autos de origem) demonstra a evidente excepcionalidade do caso, apta a justificar a imposição ao DF do dever de fornecer transporte especial ao agravante, de forma a possibilitar a continuidade do tratamento. Com efeito, a parte comprovou sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos de transporte privado para se deslocar para as sessões de hemodiálise disponibilizadas pelo Distrito Federal, bem como o mencionado laudo médico indica que a saúde do agravante não comporta o deslocamento em transporte público em razão do trajeto entre sua casa e clínica. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento ao autor, portador de doença renal grave, o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte recorrente, no prazo máximo de 5 dias, transporte de ida e volta para o tratamento de hemodiálise, no trajeto compreendido entre sua residência e local onde realiza o tratamento, nos dias e horários estabelecidos (ou em outros dias/horários eventualmente designados pela SES/DF), nos termos do relatório médico acostado aos autos, ou, no caso de impossibilidade, que o transporte seja realizado por meio da iniciativa privada, às expensas do Réu. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.